Tribunal: TJDFT
Processo: 0708224-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por FONTES DE RESENDE ADVOCACIA E OUTRO da decisão monocrática (ID 64119998) que determinou a suspensão do recurso até o julgamento do referido paradigma, afetado à sistemática dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp n.o 1.978.629/RJ – Tema 1169). Em suas razões (ID 64489304), a parte embargante alega, em síntese, a ocorrência de omissão na decisão. Argumenta que a suspensão “não considerou as especificidades do caso concreto, que envolve cumprimento de sentença em que o valor exequendo é líquido e certo, podendo ser apurado por simples cálculos aritméticos” (ID 64489304, pág. 2). Sustenta que a tese a ser fixada no tema 1.169 trata de sobre a necessidade de liquidação prévia nos casos de sentença condenatória genérica e não se amolda ao contexto fático do presente cumprimento individual de sentença coletiva. Afirma que o título judicial coletivo traz todas as questões devidamente individualizados e claras, não se caracterizando como título genérico. Tece arrazoado para defender a sua tese com base em que “(o) argumento da necessidade de aguardar o julgamento do tema pelo STJ se mostra inadequado, uma vez que a questão debatida no referido recurso especial não interfere no cálculo do valor devido, o qual pode ser liquidado independentemente da discussão sobre a tese jurídica que será definida pela Corte Superior” (ID 64489304, pág. 6). Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para reconhecer a omissão alegada e, por conseguinte, determinar que se mantenha o trâmite processual do cumprimento individual de sentença coletiva. Contrarrazões (ID 65387966). É o relatório. DECIDO. Na estrita dicção legal do artigo 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de haver, na decisão judicial, erro material, obscuridade, contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou o tribunal. Omissão, na estrita acepção do artigo 1.022, I, do Código de Processo Civil, consiste na falta de enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento. No caso, verifica-se que não há omissão a ser sanada, uma vez que a decisão monocrática delineou, de maneira clara, coesa e coerente, os motivos da suspensão do agravo de instrumento (ID 64119998): (...) No caso, verifico que o pleito recursal se insere na especificidade da matéria tratada em sede de recurso repetitivo, tendo em vista se tratar de cumprimento individual de sentença coletiva proferida na ação civil pública n.° 0714651-67.2023.8.07.0018, sem liquidação prévia do julgado. (...) Dessa forma, da mera leitura da decisão embargada, verifica-se que a questão foi devidamente apreciada, bem como guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta sub judice e com a jurisprudência do Tribunal. Assim, mostra-se evidente a pretensão da parte embargante de nova discussão e reexame do julgado, não a pretexto de omissão ou de obscuridade, mas sim com o objetivo de que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no decisum embargado, com o indevido propósito infringente. Certo é que o fato de a fundamentação adotada na decisão não corresponder à desejada pela parte embargante não autoriza a interposição de embargos declaratórios. Destarte, ausente qualquer vício catalogado pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC/15), o caso não se amolda à previsão legal, o que torna incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado, e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos. Por fim, fica a parte embargante, desde já, advertida de que a interposição de novo recurso de embargos de declaração, fora das hipóteses legais, caracterizando-se meramente protelatórios, ensejará a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora